Tribunal: STJ
Processo: 5001459-91.2024.4.04.7103
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 207182 -
RS(2024/0292250-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: PAULA PREVEDELLO CERETTA - RS092377
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: DORVANDIL CORTELINE
ADVOGADO
: FABIO LUIZ PAZ MARTINS - RS065125
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA JUDICIAL DE SÃO
FRANCISCO DE ASSIS - RS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56299503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:33:16
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: c4111253-2439-4f5f-9c02-d10860894aaa

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
22/04/2026
28/04/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:33:16
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: c4111253-2439-4f5f-9c02-d10860894aaa

EDcl no AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 207182 - RS
(2024/0292250-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: PAULA PREVEDELLO CERETTA - RS092377
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: DORVANDIL CORTELINE
ADVOGADO
: FABIO LUIZ PAZ MARTINS - RS065125
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA JUDICIAL DE SÃO
FRANCISCO DE ASSIS - RS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 355-356):
Documento eletrônico VDA55993755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:12
Código de Controle do Documento: 9352b5ba-0341-4117-9145-249e2adbd5a6

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL.
TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 793
do STF, que trata da responsabilidade solidária dos entes da
federação nas demandas prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria figurar no
polo passivo da demanda, motivo pelo qual a Justiça Federal
seria competente para processar e julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda em que se
pleiteia o fornecimento de tratamento médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
firmou o entendimento de que os entes da
855.178-RG/SE,
federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na
área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão
por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n.
793 do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à
aplicação, ao caso concreto, das diretrizes interpretativas do Tema 793 do
ementário da repercussão geral, em conjunto com os parâmetros do Tema
1.234, ambos do STF, por versar a demanda sobre procedimento cirúrgico
padronizado no SUS, de
complexidade e com financiamento
média/alta
específico da União (
), o que imporia a inclusão da União no polo
MAC/FAEC
passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
Afirma que teria sido demonstrado que o procedimento está
incorporado ao SUS e que, por se tratar de custeio federal, o cumprimento da
obrigação deveria ter sido direcionado à União, conforme a repartição de
competências do sistema e a orientação fixada no RE 855.178 (Tema 793),
reforçada pelos parâmetros interpretativos do RE 1.366.243 (Tema 1.234), tese
não examinada no acórdão embargado.
Alega ter havido omissão quanto à apreciação de precedentes do STF
em casos análogos, nos quais se teria determinado a inclusão obrigatória da
União no polo passivo, com a consequente remessa dos autos à Justiça
Federal, mencionando reclamações e recursos extraordinários que trataram de
medicamentos e procedimentos de alta complexidade com financiamento
federal.
Documento eletrônico VDA55993755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:12
Código de Controle do Documento: 9352b5ba-0341-4117-9145-249e2adbd5a6

Argumenta que a correta aplicação do Tema 793 exigiria, no caso, o
direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e a determinação do ressarcimento, de modo que a decisão
embargada, ao manter a competência estadual sem incluir a União, teria
incorrido em negativa de prestação jurisdicional sobre ponto relevante e capaz
de alterar o resultado.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois, o
acórdão embargado expressamente analisou as razões apresentadas no agravo
interno, tendo consignado (fls.
):
357/361
A Suprema Corte, ao apreciar o RE n. 1.366.243-RG/SC,
julgado sob a sistemática da repercussão geral, enfrentou
questões complexas e sistêmicas, estabelecendo diretrizes
fundamentais
acerca
da
competência
judicial
e
da
responsabilidade pelo custeio nas demandas que envolvem o
fornecimento de medicamentos - Tema n. 1.234 do STF.
No acórdão no qual foi fixada a tese do Tema n. 1.234, o relator
esclareceu (grifos acrescidos):
Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao
precedente a ser seguido e diante da continência entre
dois paradigmas de repercussão geral, por reputar
explicitado de forma mais clara nestes acordos
interfederativos, que dispõem sobre medicamentos
incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de
forma exaustiva, esclareceu que está excluída apresente
matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito
aos produtos de interesse para saúde que não sejam
caracterizados
como
medicamentos,
tais
como
órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como
aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar,
ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram
debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são
contemplados neste tema 1.234.
No presente caso, discute-se a responsabilidade pelo custeio de
procedimento cirúrgico, o que afasta a incidência do Tema n.
1.234/STF.
Documento eletrônico VDA55993755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:12
Código de Controle do Documento: 9352b5ba-0341-4117-9145-249e2adbd5a6

A controvérsia, portanto, cinge-se à questão de qual Justiça é
3.
competente para a apreciação de ação que busca o
fornecimento de tratamento médico.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
sob a sistemática da repercussão geral, fixou a
855.178-RG/SE,
seguinte tese vinculante (Tema n. 793):
Os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas
prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios
constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro.
Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão paradigma:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se
insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo
passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente.
(RE n. 855.178 RG, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
5/3/2015,
16/3/2015.
Na hipótese, esta Corte Superior manteve a decisão por meio da
qual foi fixada a competência da Justiça Estadual.
Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra em
harmonia com o entendimento da Suprema Corte consolidado
no Tema n. 793 do STF.
Quanto à pretendida adoção dos parâmetros interpretativos
4.
do Tema 1.234 do STF, faz-se necessário esclarecer,
inicialmente, que, ao tratar da modulação dos efeitos do julgado,
o STF decidiu que o Tema n.
abrange apenas
1.234/STF
processos ajuizados após a publicação do resultado do
julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (
),
19/9/2024
afastando sua incidência sobre os feitos em tramitação até a
referida data, sem possibilidade de suscitação de conflito
negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao
fixado marco jurídico.
Na espécie, a ação originária foi ajuizada em data anterior ao
marco temporal e a competência foi fixada na Justiça Estadual,
inviabilizando, assim, a incidência dos parâmetros interpretativos
fixados no Tema n. 1.234.
Acrescente-se, outrossim, que, no âmbito do julgamento do
paradigma do Tema n. 1.234, foram homologados acordos,
decorrentes do amadurecimento dos debates e da abertura
dialógica e colaborativa promovida entre os entes federativos,
pelos quais é reconhecida a corresponsabilidade na gestão do
SUS.
Dentro desse espírito de pacificação, o Ministério da Saúde
editou a Portaria
n.
que regulamenta o
GM/MS
6.212/2024,
ressarcimento extrajudicial da União aos demais entes pelos
custos decorrentes de litígios que envolvem o fornecimento de
medicamentos, ainda que transitados em julgado.
Percebe-se, assim, o nítido propósito de se promover o
encerramento da judicialização de tais demandas, reforçando a
colaboração federativa na gestão do SUS, com foco na
priorização dos benefícios à população.

Documento eletrônico VDA55993755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:12
Código de Controle do Documento: 9352b5ba-0341-4117-9145-249e2adbd5a6

Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55993755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:12
Código de Controle do Documento: 9352b5ba-0341-4117-9145-249e2adbd5a6

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt no CC 207.182 / RS
Número Registro: 2024/0292250-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004125720248210125 50014599120244047103
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA JUDICIAL DE SÃO
FRANCISCO DE ASSIS - RS
INTERES.
: DORVANDIL CORTELINE
ADVOGADO
: FABIO LUIZ PAZ MARTINS - RS065125
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : PAULA PREVEDELLO CERETTA - RS092377
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA - URGÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : PAULA PREVEDELLO CERETTA - RS092377
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: DORVANDIL CORTELINE
ADVOGADO
: FABIO LUIZ PAZ MARTINS - RS065125
Documento eletrônico VDA56278838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:42:18
Código de Controle do Documento: e1245c8b-749f-4b0c-9c54-cf2eced92785

SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA JUDICIAL DE SÃO
FRANCISCO DE ASSIS - RS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:42:18
Código de Controle do Documento: e1245c8b-749f-4b0c-9c54-cf2eced92785